Tribunal: TJSP
Processo: 2160240-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2160240-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A, é agravado MATA VELHA
ENERGÉTICA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
5a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravo Interno n. 2160240-31.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Berkeley International Seguros do Brasil S/A
Agravada: Mata Velha Enérgitica S/A
Voto n. 19.713
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento.
Requisitos
de
admissibilidade.
Cabimento.
Matéria probatória. Inadequação. Rol taxativo
do art. 1.015 do CPC. Eventual apelação
conserva a sua utilidade, com plena capacidade
de reparação do gravame daí decorrente.
Recurso inadmissível não conhecido, na forma do
artigo 932, III, do CPC. Decisão monocrática
mantida. Agravo não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de fls. 235/239, de minha relatoria, pela qual não
conheci do recurso de agravo de instrumento, pois inadmissível.
Segundo a agravante, a decisão monocrática deve
ser reformada, pois o STJ já decidiu sobre a possibilidade de mitigação da
taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação,
especialmente que já foi determinado o depósito dos honorários
complementares, cujo prazo, inclusive, já transcorreu.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.
O recurso de agravo interno não merece guarida,
impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática.
Não mais se discute que o caso dos autos não se
encontra no rol do artigo 1.015 do CPC. Invoca a agravante o REsp. n. 1.704.520-
MT do STJ, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, defendendo que
é o caso de mitigação do referido rol, considerando a “urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (fls. 03).
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O tema foi expressamente abordado na decisão
agravada: “o arbitramento dos honorários complementares do perito, com a
respectiva determinação de depósito do valor não tem potencialidade de
gerar retrocesso processual nem acarreta nenhuma impossibilidade de
restabelecimento da situação jurídica que se buscava tutelar no recurso de
agravo. Em outras palavras, 'eventual exorbitância da honorária pericial
poderá ser questionada em recurso de apelação, nos termos do art. 1.009,
§§ 1o e 2o, do CPC, ou excutida a verba quitada da parte contrária, caso
vencedora na demanda, nos termos do § 2o do art. 82 do CPC' (TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2126234-32.2019.8.26.0000, 37a Câmara de
Direito Privado, j. 13-06-2019, rel. Des. Pedro Kodama). Em suma: 'a
questão posta a decidir não só não integra quaisquer das hipóteses
expressamente declinadas no art. 1.015 da novel Lei Processual Civil, como
não revela qualquer urgência que pudesse decorrer de eventual inutilidade
da apreciação da matéria quando da interposição de recurso de apelo
contra a sentença a ser prolatada ao cabo da demanda' (TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2103614-26.2019.8.26.0000, 27a Câmara de Direito
Privado, j. 30-05-2019, rel. Des. Marcos Gozzo)” (fls. 238/239).
Nessa toada, repito que eventual preliminar em
recurso de apelação interposto pela agravante com relação à decisão de
arbitramento de honorários periciais definitivos conserva plena capacidade de
reparação do gravame eventualmente decorrente do pagamento ou não
pagamento desse valor, não sendo nem de longe inútil o julgamento dessa
questão em apelação.
Daí a inadequação do agravo de instrumento, que
fica mantida.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica